Tribunal: TJDFT
Processo: 0728325-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728325-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTORIA CRISTHYNE VIANA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DA SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A medida liminar no presente mandado de segurança (disponibilização do medicamento Alfataliglucerase 400 UI 12 frascos, para uso a cada quinze dias, nos termos do relatório médico) foi deferida em 17 de julho de 2023. Intimado para comprovar o cumprimento da obrigação, o Distrito Federal informou inicialmente que o medicamento não estaria disponível em estoque. Ato contínuo, em 04 de setembro de 2023, noticia que teria cumprido a medida liminar, porém colacionou documentos que dizem respeito à pessoa diversa ao da presente ação mandamental. Por sua vez, a impetrante, em 05 de setembro de 2023, ao se manifestar acerca da manifestação do Distrito Federal, reafirmou o não recebimento do medicamento (id 5103356, p. 2) e colacionou relatório médico atualizado a destacar que “o uso descontinuado desta medicação ocasiona o retorno dos sinais e sintomas da Doença de Gaucher e as complicações podem ser irreversíveis”(id 51033570). O Ministério Público oficiou pelo deferimento do sequestro ou de outras medidas eficazes à obtenção da tutela (id 50728925). Comprovada a gravidade do estado de saúde e a recalcitrância do Distrito Federal ao cumprimento da obrigação, impositiva a adoção das medidas necessárias à obtenção do medicamento, qual seja, o sequestro de verba pública suficiente a custear um mês de tratamento (doze ampolas a cada quinze dias). E, tendo em vista que o Distrito Federal não apresentou qualquer documento a contrapor à estimativa de preço apresentada pela impetrante, é de se adotar o parâmetro de id 50108346 (“de acordo com orçamento obtido pelo site do Ministério da Saúde”), qual seja, R$ 1.689,78 por ampola (sendo necessárias vinte e quatro ampolas para um mês de tratamento). Determino, desde já, o sequestro de verbas públicas no valor de R$ 40.554,72 (quarenta mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos) para viabilizar o tratamento pelo período inicial de um mês, sem embargo de o Distrito Federal adotar outras providências necessárias à guisa de atendimento da medida. Nomeio o e. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para o cumprimento da presente decisão. O montante sequestrado deverá ser depositado em conta judicial à disposição do e. Juízo designado. O pagamento do preço à empresa fornecedora será feito diretamente a ela, mediante apresentação da nota fiscal ao e. Juízo monocrático, devendo o advogado da impetrante juntar a nota fiscal e fornecer o número da conta para a transferência judicial. Caberá ao impetrante requerer a renovação do bloqueio, caso necessário. Os efeitos da decisão prevalecerão até que o Distrito Federal forneça o medicamento, por meios próprios. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator